Tribunal: TCU
Processo: 014.965/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9128/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Antonina (PR), em que comunica possível sujeição da Prefeitura Municipal de Antonina (PR) à sanção prevista no art. 23, § 3°, inciso I, da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) pelo descumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A, os quais versam sobre a transparência da gestão fiscal; Considerando que a comunicação de descumprimento de obrigações de transparência previstas nos arts. 48 e 48-A da LRF deve ser realizada no sistema Transferegov.br (antiga Plataforma Mais Brasil) diretamente pelos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e Tribunais de Contas locais competentes; Considerando que a competência do Tribunal de Contas da União incide unicamente sobre a apuração dos procedimentos empregados para a realização das transferências voluntárias realizadas por órgãos e entidades federais; Considerando que o Tribunal examinou, no âmbito da representação TC Processo 008.381/2022-4 (relator Ministro Aroldo Cedraz) - instaurada a partir de expediente remetido pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Antonina/PR acerca da mesma violação aos arts. 48 e 48-A da LRF -, os processos de aprovação dos convênios pelos Ministérios concedentes; Considerando que aquela representação foi apreciada pela improcedência ( Acórdão 1442/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, na parte que toca à competência do Tribunal de Contas da União, não restou evidenciada transgressão a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, apta a ensejar a responsabilização de agente público nos convênios já examinados nos autos do TC Processo 008.381/2022-4 ; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal às peças 5-7; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer parcialmente da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, diante da não identificação de transgressão a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, apta a ensejar a responsabilização de agente público por parte do Tribunal de Contas da União; b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Juízo da Vara da Fazenda Pública de Antonina (PR), à Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Antonina (PR), ao Ministério Público do Estado do Paraná, ao Ministério do Turismo, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao Ministério da Agricultura e Pecuária, e à Diretoria de Transferências e Parceiras da União do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos; e c) encerrar o presente processo, apensando-o aos autos do TC Processo 008.381/2022-4 , com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 014.965/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Antonina (PR). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Antonina (PR). 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.